Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do artigo 485, III, § 1o, do CPC, é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando o autor, nada obstante intimado pessoalmente, deixa de promover o andamento do processo no prazo assinado para tanto.

2. Negou-se provimento ao apelo.